Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO SOCIAL. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESENTES. NULIDADE. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O art. 104, do Código Civil, prevê que o negócio jurídico é válido quando houver agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e livre consentimento. O art. 167, do mesmo diploma legal, dispõe que o negócio jurídico simulado é nulo.

2. “Simular significa fingir, enganar. Negócio simulado, assim, é o que tem aparência contrária à realidade. A simulação é produto de um conluio entre os contratantes, visando obter efeito diverso daquele que o negócio aparenta conferir. Não é vício do consentimento, pois não atinge a vontade em sua formação. É uma desconformidade consciente da declaração, realizada de comum acordo com a pessoa a quem se destina, com o objetivo de enganar terceiros ou fraudar a lei. Trata-se em realidade de vício social. (...)” (GONÇALVES, Carlos R. Curso de Direito Civil. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 470).

3. Na hipótese, inexiste simulação. Ao contrário, o negócio jurídico celebrado entre as partes foi exatamente o pretendido – a constituição de uma empresa. Acrescente-se que não há constatação de nenhum vício de consentimento. A apelante é capaz, alfabetizada e assinou os documentos por sua livre vontade. Os demais requisitos de validade do negócio jurídico também estão presentes: o objeto é lícito, possível e determinado e foi observada a forma prescrita em lei para constituição de uma empresa. Ou seja: o negócio jurídico é válido.

4. Constatada a regularidade do negócio jurídico celebrado, a existência de dívidas, por si só, não enseja o reconhecimento de danos morais.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.